Tribunal: STF
Processo: ADI 5791
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    I - No desenho constitucional do Fundeb, cabe à União repassar, aos Estados e ao Distrito Federal, o montante destinado a complementar o valor mínimo por aluno definido nacionalmente.



    II - É competência do TCU fiscalizar a aplicação de verbas originárias da União por parte dos demais entes da Federação.



    III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.